Tribunal: STF
Processo: PPE 1031
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DO URUGUAI. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS.



Relatório



    1. Em 28.4.2022, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados responsáveis da Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional uruguaio Gustavo Eguren Regueira.



    2. Tem-se da difusão vermelha, em anexo, que contra o extraditando foi expedido mandado de prisão pelo “Tribunal Jurídico Rivera 1º Turno”, Uruguai, em 15 de maio de 2021 e que que o Uruguai apresentará garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com a legislação nacional e em tratados bilaterais e multilaterais aplicáveis.



    Nos documentos de fls. 8-12 se teve a apresentação da identificação do extraditando.



    3. Em 29.4.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, nessa mesma data, manifestou-se “pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional uruguaio Gustavo Eguren Regueira” (fls. 22-25).



    4. Em 29.4.2022, decretei a prisão preventiva de Gustavo Eguren Regueira, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.



    O mandado de prisão foi cumprido em 2.5.2022.



    5. Em 19.5.2022, a defesa do extraditando protocolou pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar e/ou uso de monitoramento eletrônico.



    Alegou que o art. 86 da Lei n. 13.445/2017 autoriza este Supremo Tribunal substituir a prisão preventiva para extradição por medidas cautelares menos gravosas ou a sua substituição por prisão domiciliar.



    Afirmou não ser o requerente foragido, ter dois filhos brasileiros e ser “permanente legal no país desde 1983, com residência fixa, atividade empresarial e que jamais se envolveu em qualquer conduta criminosa”.



    Sustentou que “os supostos delitos dos quais o requerente é acusado de praticar, não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, não há que se falar em periculosidade ou possibilidade de fuga que justifique o encarceramento”.



    Argumentou que “o requerente jamais tomou conhecimento da ação (não foi citado) que, segundo a representação da Interpol, tramita no Estado Uruguaio processo criminal em seu desfavor por ter, supostamente, vendido para uruguaios, as medicações para dentistas, vendidas em sua empresa no Brasil, em moeda corrente deste país”.



    Asseverou que “o requerente é pessoa idosa, mais de sessenta anos de idade e é acometido de diversas comorbidades, tais como cardiopatia isquêmica (faz uso de stents), hipertensão arterial, diabetes mellitus (descompensada), dispineia crônica, fazendo uso de 12 (doze) medicações” e que “necessita constantemente de atendimento médico, o que não está ocorrendo agora no período em que está encarcerado”.



    Requereu:



    “Seja recebida a presente manifestação, nos termos do art. 86 da Lei 13.455/2017, concedendo-se a tutela de urgência para revogar a prisão preventiva para fins de extradição de Gustavo Eguren Rigueira, em razão da haver risco irreparável ao requerente.



    Acaso não acolhido o pedido anterior, ainda assim, requer lhe seja assegurado o direito de aguardar o julgamento do processo de extradição em prisão domiciliar e / ou uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento.



    No mérito, requer seja desconstituída a decisão de prisão preventiva para fins de extradição, devendo o requerente aguardar o julgamento do processo de extradição em liberdade.



    Caso não seja esse o entendimento, requer seja assegurado de permanecer em prisão domiciliar e/ou uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento” (fl. 30, e-doc. 39).



    6. Em 24.5.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 8.6.2022, se manifestou “pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Gustavo Eguren Rigueira” e pela realização de diligências para verificação da capacidade do estabelecimento em que o paciente está custodiado de fornecer o atendimento médico necessário ao extraditando. Se for o caso, afirma manifestar-se no sentido de ser determinada a transferência para outro estabelecimento dotado de condições de atender as demandas de saúde do custodiado.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Tem-se dos autos que o extraditando foi preso no dia 2.5.2022. Em 20.5.2022, o Governo do Uruguai apresentou o pedido de extradição, que foi protocolado neste Supremo Tribunal Federal em 27.5.2022. Foi marcado o interrogatório do extraditando para o dia 30.6.2022.



    8. Pela documentação apresentada, o nacional uruguaio Gustavo Eguren Regueira, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática dos crimes de contrabando e contra saúde pública” (fl. 3)



    Consta, ainda, que “a Representação Regional da Interpol no Rio Grande do Sul recebeu informações do Núcleo de Operações de nossa Delegacia em Santana do Livramento/RS, dando conta que o uruguaio GUSTAVO EGUREN REGUEIRA pode ser localizado na cidade de Santana do Livramento/RS.



    O único registro migratório do foragido data de 2017, mantendo o status de permanente no Brasil.



    Acrescente-se que por estar em uma Unidade Federativa com vasta fronteira terrestre, o que lhe facilita sobremaneira a fuga e saída para outro país, somada ao seu receio de ser submetido a grave pena perante o país solicitante justifica-se a sua imediata prisão, uma vez que já evadiu-se do seu próprio país para furtar-se à aplicação da pena” (fl. 6).



    9. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos:



    “6. No caso em apreço, o Estado requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional uruguaio Gustavo Eguren Regueira.



    Os fatos delituosos motivadores da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parecem satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição.



    7. Ainda em juízo sumário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.



    8. Consta da representação da INTERPOL haver “informações do Núcleo de Operações de nossa Delegacia em Santana do Livramento/RS, dando conta que o uruguaio GUSTAVO EGUREN REGUEIRA pode ser localizado na cidade de Santana do Livramento/RS. O único registro migratório do foragido data de 2017, mantendo o status de permanente no Brasil. Acrescente-se que por estar em uma Unidade Federativa com vasta fronteira terrestre, o que lhe facilita sobremaneira a fuga e saída para outro país, somada ao seu receio de ser submetido a grave pena perante o país solicitante justifica-se a sua imediata prisão, uma vez que já evadiu-se do seu próprio país para furtar-se à aplicação da pena”.



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar, se for o caso, futura entrega do extraditando ao Estado requerente, após o julgamento competente, quando serão examinados os requisitos legais em processo judicial específico.



    9. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Gustavo Eguren Regueira, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição” (e-doc. 4).



    10. Como anotado, não se comprova mudança no quadro fático, pelo que seria insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    Essas circunstâncias, caracterizadoras da objetiva possibilidade de evasão, demonstram os requisitos legais determinantes para a manutenção da prisão preventiva do extraditando.



    11. Quanto à alegação de que “o requerente é pessoa idosa, mais de sessenta anos de idade e é acometido de diversas comorbidades, tais como cardiopatia isquêmica (faz uso de stents), hipertensão arterial, diabetes mellitus (descompensada), dispineia crônica, fazendo uso de 12 (doze) medicações” e que “necessita constantemente de atendimento médico, o que não está ocorrendo agora no período em que está encarcerado”, tem-se comprovado nos autos que o extraditando é diabético e cardiopata, tendo “stents” e fazendo uso de mediação controlada (e-doc. 38).



    Nenhum documento ou laudo médico demonstra a incompatibilidade de continuidade do tratamento no estabelecimento prisional, como alegado pela defesa.



    Nesse sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “(...)



    In casu, não obstante o exame prima facie dos autos revele que o extraditando possui situação migratória regular no Brasil e não apresente alta periculosidade, verifica-se que seu pedido de liberdade provisória encontra-se instruído apenas com receitas e laudos médicos particulares, que não apontam elementos aptos a demonstrar a necessidade de tratamento em ambiente externo ou a existência de qualquer obstáculo à efetivação de seu tratamento nas próprias dependências da unidade em que o requerente se encontra custodiado.



    Desse modo, há de ser indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pelo extraditando.



    Por outro lado, com o fim de resguardar os direitos e garantias fundamentais inerentes a qualquer custodiado, há de se reconhecer a necessidade de solicitar à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública informações acerca do estabelecimento prisional em que o extraditando se encontra acautelado, notadamente se detém capacidade de fornecer o atendimento médico que seu estado de saúde demanda.



    Em caso negativo, há de ser determinada a transferência do extraditando para o outro estabelecimento que detenha as condições necessárias” (e-doc. 45).



    Assim, nada há nos autos para comprovar, de plano, que o extraditando precisaria se submeter a tratamento de saúde em ambiente externo à prisão.



    12. O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Pelos elementos fáticos apresentados e dos dados processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.



    13. Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando.



    14. Pelo quadro de saúde do custodiado (diabético e cardiopata), requisite-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública informações sobre as condições do estabelecimento prisional no qual o extraditando está acautelado, notadamente se detém capacidade de fornecer o tratamento médico que seu estado de saúde demanda.



    Em caso negativo, as autoridades administrativas deverão providenciar a transferência do extraditando para outro estabelecimento que disponha das condições necessárias à prestação do atendimento médico necessário ao quadro de saúde do custodiado.



    Oficie-se.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora